Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DA AUTORA. JUNTADA DE DOCUMENTOS. FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 1.022, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL A TERCEIRO. SUPRIMENTO. RECURSO DA RÉ. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. MULTA. APLICAÇÃO. ART. 1.026, § 2o, DO CPC.
1. A alegação de fato novo não pode ser apreciada por este Tribunal, em sede de embargos de declaração, considerando a ocorrência de preclusão temporal, até porque tratam, em parte, de cópias de documentos preexistentes, e, sobretudo, tendo em conta o caráter integrativo do presente recurso, não sendo possível a revisão do julgado, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. Precedentes.
2. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
3. A contradição que legitima a interposição dos embargos de declaração ocorre quando se verifica incongruência entre os fundamentos do voto, entre estes e a conclusão, entre o acórdão e a ementa, ou entre a parte dispositiva do voto e o resultado do julgamento do recurso, ou seja, sempre que, havendo proposições inconciliáveis entre si, a afirmação de uma importará, logicamente, na negação de outra. A divergência entre a conclusão adotada no acórdão e o entendimento jurisprudencial acerca de determinado tema não enseja a oposição de embargos de declaratórios.
4. Se os votos proferidos no acórdão encontram-se em dissonância com o resultado do julgamento e sua ementa, impõe-se a retificação do julgado, para sanar a contradição apontada, modificando-se a ementa do acórdão, com o provimento do apelo no tocante à indenização por dano material à terceiro.
5. Mesmo que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem vir embasados em uma das hipóteses do art. 1.022, do CPC. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado – afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário –, e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por outra via.
6. Há de se ter como manifestamente protelatório o recurso de embargos de declaração em que o embargante não aponta, de modo concreto e consistente, qualquer dos defeitos previstos no art. 1.022, do CPC, deixando evidente sua pretensão de rediscutir a matéria já debatida e decidida por meio de recurso próprio. E se os embargos de declaração são manifestamente protelatórios, o caso é de subsumir a hipótese à letra do art. 1.026, § 2o, do CPC, daí porque se há de aplicar ao embargante multa de dois por cento (2%) sobre o valor atualizado da causa.
7. Embargos declaratórios da autora conhecidos em parte, e nessa parte, parcialmente providos. Embargos declaratórios da ré não providos.